Tribunal: TJDFT
Processo: 0017437-60.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0017437-60.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: LEA FERNANDA DOS SANTOS D E S P A C H O Diante do decurso de prazo para a ré, ora apelada, se manifestar nos autos, consoante certidão de ID 63298562, à Secretaria para adotar as providências adequadas, sobretudo quanto ao trânsito em julgado, com o encaminhamento do processo à Instância de origem, nos termos do decisório de ID 57707595. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador